Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Tem direito à nomeação candidato preterido ilegalmente devido à manutenção indevida do seu nome na lista de candidatos sub judice.
II. Remessa Necessária desprovida.